Tribunal: TJSP
Processo: 1040757-88.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por danos morais – Concurso Público – Soldado da Polícia Militar 2.a Classe – Inaptidão do candidato declarada na fase de Investigação Social – Esfera discricionária da Administração – Condutas do candidato consideradas inadequadas e reprováveis (item 6 do edital) - Impossibilidade de o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. indenização por danos morais – Concurso Público – Soldado da Polícia Militar 2.a Classe – Inaptidão do candidato declarada na fase de Investigação Social – Esfera discricionária da Administração – Condutas do candidato consideradas inadequadas e reprováveis (item 6 do edital) - Impossibilidade de o Poder Judiciário analisar o mérito da decisão administrativa – Sentença mantida – Recurso desprovido.